Tribunal: TJMT
Processo: 1047645-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047645-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), RONALDO RODRIGUES BORGES - CPF: 001.956.211-07 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANGELO ALAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.170.016-50 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR DUAS VEZES). PRISÃO TEMPORÁRIA SUBSTITUÍDA ANTERIORMENTE POR MEDIDAS CAUTELARES. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU CONTEMPORÂNEO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE AS ESPÉCIES DE PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE CONCRETA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA.

I. RELATÓRIO DO HABEAS CORPUS

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que decretou a prisão preventiva prisão preventiva ao receber a denúncia pela suposta prática de homicídio qualificado tentado.

2.

O histórico processual revela que o paciente teve a prisão temporária substituída por medidas cautelares pela 4ª Câmara Criminal (HC 1038279-84.2025). A defesa alega que o novo decreto prisional carece de fatos novos e viola a contemporaneidade, já que o paciente vinha cumprindo as cautelares.

3.

A liminar foi inicialmente deferida para suspender a preventiva, mas o mérito foca na gravidade concreta: duas tentativas de homicídio contra a mesma vítima em curto intervalo, com emprego de arma de fogo em via pública e indícios de contratação de pistoleiros.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da Distinção entre Prisão Temporária e Preventiva:

o

A prisão temporária visa assegurar a eficácia da investigação policial (Lei 7.960/89). Uma vez relatado o inquérito e colhidas as provas, sua razão de ser exaure-se.

o

A prisão preventiva (Art. 312, CPP) possui escopo mais amplo, voltando-se à garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. O encerramento do inquérito e o oferecimento da denúncia inauguram uma nova fase processual onde a periculosidade do agente ganha relevo autônomo.

5.

Da Periculosidade e Reiteração Delitiva:

o

O
modus operandi
revela extrema gravidade: disparos efetuados em plena luz do dia, em via pública movimentada.

o

Há indícios robustos de reiteração delitiva: além do ataque direto efetuado pelo paciente em 12/09/2025, há uma segunda investigação sobre um novo atentado contra a mesma vítima dias depois, supostamente executado por terceiros a mando do paciente.

o

Conforme o Enunciado nº 06 da TCCR/TJMT, inquéritos em curso são idôneos para demonstrar o risco de reiteração e fundamentar a preventiva para garantia da ordem pública.

6.

Do Princípio da Confiança no Juiz da Causa: O magistrado de piso, próximo aos fatos e às partes, identificou que a animosidade entre o paciente e a vítima é periclitante e atual, tornando as medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a integridade física do ofendido e a tranquilidade social.

7.

Conclusão: A manutenção da liberdade, ainda que com cautelares, revela-se temerária diante da persistência do intento homicida demonstrada nos autos. A higidez da instrução processual e a proteção à vida da vítima sobrepõem-se ao direito de liberdade do paciente no caso concreto.

III. DISPOSITIVO

8.

Em dissonância com o parecer ministerial, CASSO A LIMINAR anteriormente deferida e DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, restabelecendo a prisão preventiva do paciente.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código Penal: Arts. 121, § 2º c/c 14, II; e Art. 73.

Código de Processo Penal: Arts. 282, § 4º; 311, 312 e 313.

Lei nº 7.960/89: Dispõe sobre prisão temporária.

Enunciado TCCR/TJMT nº 06: Risco de reiteração por inquéritos em curso.

Relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de tutela liminar
impetrado em favor de
Ronaldo Rodrigues Borges
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente por ocasião do recebimento da denúncia. O paciente é investigado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, ocorrido em 12 de setembro de 2025.

Historicamente, o paciente teve sua
prisão temporária
decretada em 24 de outubro de 2025. Todavia, em 03 de novembro de 2025, o douto Desembargador Hélio Nishiyama deferiu liminar no
Habeas Corpus
n. 1038279-84.2025.8.11.0000 para substituir a custódia por medidas cautelares diversas, decisão que foi confirmada pelo respeitável Colegiado da Quarta Câmara Criminal em 11 de novembro de 2025.

Posteriormente, em 14 de novembro de 2025, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente ao receber a exordial acusatória, fundamentando a medida na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por inexistência de fato novo ou contemporâneo que justifique a segregação extrema. Argumenta que o paciente não descumpriu nenhuma das medidas cautelares fixadas anteriormente por este Tribunal e que o mero recebimento da denúncia constitui ato processual ordinário, insuficiente para legitimar a prisão preventiva nos termos do artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal.

Ressalta, ainda, que a própria autoridade policial não representou pela conversão da prisão ao relatar o inquérito e que o contexto fático sugere a ocorrência de legítima defesa.

Em sede de
pedido liminar
, a defesa busca a revogação da prisão preventiva com o restabelecimento das medidas cautelares diversas fixadas anteriormente.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência.

A tutela liminar foi deferida pelo então relator, Desembargador Hélio Nishiyama, “
para revogar a prisão preventiva decretada nos autos de origem e restabelecer as medidas cautelares diversas anteriormente fixadas por este Tribunal no bojo do Habeas Corpus n. 1038279-84.2025.8.11.0000, a saber: (i) comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades; (ii) proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial; (iii) obrigação de comparecer a todos os atos processuais; (iv) suspensão da autorização para porte e posse de armas de fogo, com proibição de frequentar clubes, estandes ou locais de treinamento de tiro, bem como de manter sob sua guarda, portar ou possuir qualquer espécie de arma, munição ou artefato bélico
.”

A Autoridade Judicial prestou informações.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães “
recomenda a concessão da ordem, a fim de ratificar a liminar anteriormente deferida, revogando-se a prisão preventiva do paciente e mantendo-se as medidas cautelares alternativas impostas no habeas corpus n. 1038279- 84.2025.8.11.0000
”.

É o relatório.

À pauta.

Voto.

Como relatado, em um primeiro momento o paciente teve decretada sua prisão temporária diante da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Naquele momento, a Autoridade Judicial acolheu a representação da Autoridade Policial para decretar a
prisão temporária
com fulcro nos seguintes fundamentos, que ora sintetizo:

“Vistos. Versam os autos acerca de representação da autoridade policial pela expedição de mandados de prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilo telemático em desfavor do suspeito RONALDO RODRIGUES BORGES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Denota-se da representação policial e dos documentos que a acompanham, em apertada síntese, que a vítima Dangelo Alan dos Santos Silva e o investigado RONALDO RODRIGUES BORGES foram outrora amigos, todavia, a relação entre eles converteu-se em inimizade, de tal forma que em datas recentes o suspeito haveria, por duas vezes, tentado ceifar a vida da vítima.

Neste sentido, destacou a autoridade policial que iniciou-se a investigação (Inquérito Policial nº 114.4.2025.33551) através do registro da ocorrência da segunda tentativa de homicídio, sendo que somente nesta oportunidade sobreveio a notitia criminis referente à primeira tentativa de homicídio, ocorrida dias antes, em 12/09/2025. Já no segundo fato, contou a conduta criminosa com aberratio ictus, eis que fora atingida pessoa diversa da pretendida, na forma do artigo 73 do Código Penal. Como destacou o Delegado de Polícia Civil em sua representação “(...) tudo a indicar que o suspeito estava há dias determinado a ceifar a vítima de Dangelo, independente se este intento viesse a atingir pessoas sem qualquer relação com a celeuma deles”. (id. 212600030, p. 6).

Com vista, o Ministério Público manifestou-se favorável aos pedidos constantes da representação policial (id. 212662850).

(...)

De plano, constata-se através de elementos concretos as fundadas razões de autoria do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, c.c art. 14, inc. II, do Código Penal) o qual está previsto no rol do art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89 (alínea “a”).

No que concerne à autoria, encontra fortes indícios diante da documentação constante dos autos, conforme torno a demonstrar.

Em sede extrajudicial, a
vítima
Dangelo Alan dos Santos Silva manifestou-se nos seguintes termos (id. 212600031, p. 20-22):

QUE DANGELO e RONALDO
se conhecem há aproximadamente 12 anos;
QUE se conheceram através de um amigo em comum, WESLEY (que não sabe informar o telefone, pois está sem seu aparelho telefônico); QUE na época RONALDO morava na cidade de Pontes e Lacerda e DANGELO em Ituiutaba/MG; QUE neste período DANGELO deixou RONALDO passar um período escondido em seu rancho, pois o mesmo estava com mandado de prisão em aberto; QUE em 2012 veio morar na cidade de Pontes e Lacerda;
QUE durante todos esses anos os dois mantiveram um amizade;
QUE RONALDO estava sempre presente na casa da vítima; QUE os filhos dos envolvidos acabaram criando uma amizade devido a amizade que existia entre os pais; QUE há aproximadamente 4 meses atrás CARLOS OTÁVIO de 14 anos, filho da vítima estava no Clube Recreativo Cantão junto do filho do suspeito JOAQUIM RODRIGUES também de 14 anos; QUE JOAQUIM começou a implicar e procurar briga com CARLOS; QUE CARLOS decidiu ir embora para não brigar; QUE no momento que chegou em casa seu pai notou que algo havia ocorrido e CARLOS contou para DANGELO que JOAQUIM havia procurado briga com o mesmo; QUE CARLOS voltou para o clube e então tentou brigar com JOAQUIM que procurou sua mãe para lhe proteger; QUE no dia seguinte RONALDO ligou para a vítima questionando o ocorrido; QUE DANGELO disse há RONALDO que era briga de meninos e que não ia se envolver; QUE desde então RONALDO começou a falar mal de RONALDO e seu filho entre os amigos; QUE no final de semana 05/09/2025 os envolvidos estavam em uma prova de laço e o filho de DANGELO ganhou a prova; QUE RONALDO esperou a vítima ir embora e começou distratar CARLOS; QUE RONALDO estava muito transtornado, pois havia consumido bebida alcóolica; QUE outras pessoas que estavam no local tiraram RONALDO de perto, pois temiam do mesmo fazer algo contra o menor; QUE CARLOS não contou para o seu pai o que havia ocorrido no dia; QUE no
sábado passado (12/09/2025)
CARLOS contou para o seu pai que RONALDO havia lhe humilhado na frente de todo mundo e que estava muito chateado com isso; QUE DANGELO tentou ligar para RONALDO, porém o mesmo não lhe atendia; QUE passou em frente a um restaure, que não se recorda exatamente o nome, e viu o suspeito junto de seus filhos; QUE DANGELO parou o carro e disse para RONALDO que estava querendo conversar e que quando pudesse o mesmo lhe ligasse; QUE a vítima voltou para casa, deixou seu filho CARLOS e retornou ao restaurante para tentar conversar com RONALDO; QUE continuou ligando e finalmente RONALDO atendeu;
QUE os dois discutiram no telefone e pouco tempo depois se encontraram no trânsito; QUE RONALDO já desceu do carro atirando; QUE DANGELO deitou no banco e saiu acelerando; QUE depois viu que haviam pelo menos 10 disparos em sua caminhonete;

QUE não quis denunciar a tentativa de homicídio, pois não queria mais ter nenhum contato com o suspeito
; QUE depois do ocorrido vários amigos em comum tentaram convencer a vítima de se reconciliar com o suspeito; QUE DANGELO disse que aceitaria encontrar e conversar com RONALDO caso o mesmo pedisse desculpa para algumas pessoas; QUE RONALDO mandou mensagem no grupo dos amigos em comum se fazendo de vítima; QUE esses amigos em comum perguntaram para RONALDO e o mesmo disse que estava tudo certo;
QUE um amigo (que não quer dizer o nome) lhe disse hoje de manhã que RONALDO havia contratado 2 pistoleiros em Cuiabá para lhe matar;
QUE outros amigos disseram que iriam conversar com RONALDO; QUE por volta das 17:00 horas estava em sua loja TEM DE TUDO AUTO PEÇAS e pegou o guincho para levar uns milhos em seu rancho; QUE chamou seu amigo ANDERSON para lhe acompanhar;
QUE estava dirigindo quando viu uma motocicleta
TITAN BRANCA com faixas VINHO; QUE na motocicleta estavam 2 homens com capacete e blusas pretas de manga longa;
QUE o carona começou atirar; QUE foram vários disparos;
QUE a motocicleta seguiu a diante na rua;
QUE seu amigo ANDERSON disse que havia levado um tiro no peito; QUE a vítima também foi baleada nas costas
; Q
UE ficou com medo que acontecesse algo com seu filho pediu para o filho ir para oficina e DANGELO foi para casa;

QUE ficou com receio que algo mais acontecesse ligou para a Polícia Militar para lhe socorrer;
QUE uma ambulância foi até sua casa e lhe trouxe para o Hospital Santa Casa (Vale do Guaporé);
QUE RONALDO tem família em Vilhena, inclusive depois da primeira tentativa de homicídio o mesmo foi para a cidade e retornou apenas alguns dias depois para Pontes e Lacerda
;
QUE RONALDO e toda sua família tem envolvimento com tráfico de drogas.

Também em sede inquisitorial manifestou-se Anderson Rodrigues Franco, nos seguintes termos (id. 212600031, p. 26-27):

QUE encontra-se internado no Hospital Vale do Guapore; QUE o depoente estava como passageiro no veículo de seu patrão, DANGELO, o qual estava dirigindo; QUE, no momento, o depoente estava no seu trabalho (loja de autopeças Tendi Tudo) e saiu logo após, juntamente com seu patrão, quando
visualizaram dois indivíduos em uma moto
preta, usando capacetes escuros; QUE, ao perceberem que estavam sendo seguidos, DANGELO decidiu parar o veículo por volta das 17:00, a fim de entender as intenções dos suspeitos;
QUE, na sequência, o suspeito que estava na garupa da moto realizou disparos contra o depoente e contra o motorista, atingindo ambos pelo lado do motorista;
QUE, na tentativa de se defender, o depoente se abaixou sobre o banco para a direita; QUE, após os disparos, constatou
que tanto ele quanto seu patrão haviam sido atingidos;
QUE o depoente foi atingido no tórax, e o projétil ficou alojado em seu corpo; QUE, uma enfermeira conhecida de DANGELO, que passava pela rua, prestou os primeiros socorros e transportou ambos até o Hospital Vale do Guaporé; QUE o depoente passou por uma cirurgia para remoção do projétil que ficou alojado em seu corpo;
QUE, além disso, o depoente informou que, há cerca de 15 dias, houve uma desavença entre JOAQUIM (filho de RONALDO RODRIGUES) e CARLOS OTÁVIO (filho de DANGELO);
QUE a briga entre os filhos teve origem em uma desavença durante uma prova de laço, na qual eles se estranharam;
QUE, após esse incidente, RONALDO passou a ameaçar tanto CARLOS quanto DANGELO; QUE o depoente relatou que as ameaças eram constantes
; QUE o depoente não tem desavença com ninguém e nunca se envolveu em confusão;
QUE o depoente suspeita que RONALDO seja o responsável por ordenar os disparos contra DANGELO e contra ele próprio.

A par dos depoimentos supra, destaco que a autoridade policial trouxe aos autos os
vídeos de câmeras de segurança
que captaram o momento da ação criminosa (id. 212600032, 212600033, 212600034), a qual foi pormenorizadamente detalhada pelo Delegado de Polícia em sua representação (id. 212600030, p. 6 e ss.), corroborando as suspeitas que pairam contra o ora investigado RONALDO RODRIGUES BORGES.

Em face destas considerações, torna-se
insofismável a existência de fundadas razões de autoria do crime de homicídio qualificado tentado, as quais, conjugadas com os demais requisitos que se seguem, tornam clara a pertinência da prisão temporária na hipótese.

Demais disso, a
imprescindibilidade da medida para as investigações também é inconteste,
na medida em que, com a segregação cautelar do ora representado,
será possível o aprofundamento das investigações sem indevidas influências externas.

Bem assim, mostra-se justificada a
contemporaneidade dos fatos que ocorreram no presente mês de setembro de 2025
.

Do mesmo modo, revela-se a medida adequada à
gravidade concreta do crime
e às circunstâncias do fato, eis que os fatos ora apurados, para além de envolver o delito de homicídio doloso — que, de per si, já apresenta elevadíssima gravidade —, deram-se no contexto de
rivalidades pessoais
,
com reiteração delitiva
e, ainda,
em plena luz do dia
— o que
indica o destemor do investigado quanto ao seu proceder delitivo
.

Forte nas razões expostas acima, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA do representado RONALDO RODRIGUES BORGES, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade (Lei nº 8.072/90, art. 1º, inc. I, c/c art. 2º, § 4º).”

Destaco que, na mesma decisão, foi autorizada a produção de provas, a saber, busca e apreensão e quebra de sigilo telemático.

Contra a mencionada decisão, a Defesa manejou o
habeas corpus
1038279-84.2025.8.11.000
0, cuja liminar foi deferida em 03 de novembro de 2025, pelo então Relator “
para substituir a prisão temporária por medidas cautelares diversas, consignando expressamente que a fundamentação empregada pelo Juízo de origem se revelava excessivamente genérica, porquanto não explicitava as razões concretas que tornavam a custódia imprescindível ao êxito da investigação
” (id. 339103858 - Pág. 3).

Tal decisão foi confirmada pelo egrégio colegiado da Quarta Câmara Criminal em sessão havida no dia
11/11/2025
, em decisão assim ementada:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS FINALIZADAS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

(...)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão temporária, disciplinada pela Lei 7.960/89, possui natureza cautelar e finalidade específica de assegurar a eficácia das investigações criminais em sua fase preliminar, exigindo fundamentação analítica e contemporânea, pautada em elementos concretos que demonstrem a real necessidade da medida e a inadequação das cautelares alternativas.

6. A decretação da prisão temporária deve observar requisitos específicos: imprescindibilidade para as investigações (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos; fundadas razões de autoria ou participação do indiciado (fumus comissi delicti); justificativa em fatos novos ou contemporâneos; adequação à gravidade concreta do crime; e insuficiência das medidas cautelares diversas.

7.
Não se legitima a prisão temporária quando a fundamentação empregada se revela excessivamente genérica, sem explicitação individualizada das razões que tornariam a custódia imprescindível ao êxito da investigação.

8. Inviável manter a prisão temporária
quando inexiste elemento que indique interferência do investigado no curso das investigações e quando as principais diligências já foram regularmente cumpridas
.

9. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e proporcionais para atender às finalidades da persecução penal nas hipóteses em que ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem concedida.

(...)”

Por isso, a prisão temporária foi substituída pelas seguintes cautelares:
“(i) comparecimento mensal ao juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades; (ii) proibição de se ausentar do município onde reside sem prévia autorização judicial; (iii) obrigação de comparecer a todos os atos processuais; (iv) suspensão da autorização para porte e posse de armas de fogo, com proibição de frequentar clubes, estandes ou locais de treinamento de tiro, bem como de manter sob sua guarda, portar ou possuir qualquer espécie de arma, munição ou artefato bélico, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.”

Como se observa,
o fundamento determinante da decisão de substituição da prisão temporária por outras cautelares seria a insuficiência de fundamentação acerca de sua necessidade para garantir o êxito da investigação
,
sobretudo porque os principais atos investigatórios já haviam sido concluídos, e porque não havia notícia de interferência do réu na investigação.

Paralelamente, conforme as valiosas informações prestadas pela Juíza da Causa,
“em 04/11/2025 o Ministério Público ofertou denúncia contra o ora paciente imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e VIII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2005
”.

Com o oferecimento da denúncia, o
parquet
representou pela decretação da
prisão preventiva
, que veio a ser decretada pela douta magistrada com os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao representado encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreendese do Relatório Policial (id. 213041018), Vídeos (id. 213040995 a 213040997), Documentos do Inquérito Policial Respectivo (nº 114.4.2025.33551 — id. 213040998), e dos depoimentos colhidos em sede policial.

(...)

De plano, sobressai à vista do julgador a
gravidade concreta das condutas
imputadas ao denunciado. Quanto às circunstâncias do crime, há de se destacar ter ocorrido: a)
em plena luz do dia
; b)
em via pública movimentada da cidade (indicando sua indiferença e irreverência na prática delitiva);
c)
com risco de eventualmente atingir terceiros alheios ao fato
. Não se descure, ainda, que o atirador exibido no vídeo procura, logo após os disparos iniciais, angariar melhor ângulo para prosseguir disparando contra a vítima.

Ademais, o próprio móvel da empreitada criminosa é, em tese, fútil, na medida que envolve uma banal colisão entre veículos trafegando pela via — fato que, embora desagradável, é ordinário na vida social e se insere no risco assumido na condução de qualquer automóvel — em conjunto com uma desavença entre os filhos da vítima e do réu.

(...)

Acaso não bastasse,
fortes razões indicam a provável reiteração delitiva
,
mormente a informação (id. 213705315, p. 3) de que, dias depois, o acusado voltou a atentar contra a vida da mesma vítima, circunstância que está sendo apurada em investigação própria (IP º 114.4.2025.33551) — o que confirma sua persistência no intento homicida e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
. (...)

Nesse ensejo, como se observa, houve por parte do denunciado reiteração delitiva contra a mesma vítima em pouco intervalo de tempo, e que com a instauração do presente processo, pode novamente vir a atentar contra a vida do ofendido e eventuais testemunhas que possam testemunhas sobre os fatos em tela.

Destaco que a reiteração delitiva não se confunde com maus antecedentes e nem reincidência, mas essa tem o condão de justificar a ultima ratio, a medida mais severa, para nesse caso garantir e assegurar a integridade física da vítima, e assim assegurar a instrução criminal.

Por fim, destaco que ter o denunciado se apresentado espontaneamente em momento anterior, não desfaz ou minimiza as suas condutas delitivas, já que isso não impede ou garante que não voltará a atentar e reiterar a conduta homicida, assim como imperiosa assegurar a aplicação da lei penal.

Diante de tais motivos, nesse momento nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal será suficiente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.”

Destaco, ainda, do
relatório do inquérito policial
, as seguintes informações:

“Denota-se a partir deste relato a ocorrência, em data anterior próxima, dia 12 ou 13 de setembro de 2025, outra tentativa contra a vida da vítima Dangelo, a descoberta de maneira fortuita desta outra tentativa, tudo a indicar que o suspeito estava há dias determinado a ceifar a vida de Dangelo, alheio à possibilidade de este intento atingir pessoas sem qualquer relação com a celeuma.

Neste cenário, vale nesta oportunidade fazer a inserção de trechos do vídeo com o momento exato em que há a colisão entre as camionetes de Dangelo e Ronaldo e o momento em que este, de imediato, sai do seu veículo efetuando diversos disparos

(...)

Ronaldo continua atirando, mesmo quando Dangelo empreende fuga:

(...)

Denota-se das circunstâncias apontadas a alta intensidade do dolo do agente, na medida em que efetua diversos disparos com o fim inquestionável de ceifar a vida da vítima em situação que transborda o permissivo contido nos arts. 23, II e 25, CP, procedimento este que veio a ser retomado dias depois, conforme apuração que vem sendo feita no Inquérito Policial originário e na forma explicada no tópico introdutório.

(...)

4. DA PRISÃO PREVENTIVA

(...)

Também serve como um meio para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que logo após a segunda prática criminosa não foi possível encontrar o suspeito, que buscou se ocultar da ação policial, tendo, conforme seu relato, fugido até mesmo para a Bolívia em pessoas que identifica apenas pelo primeiro nome e cuja relação provém de duas décadas atrás.”

Diante da decretação da prisão preventiva a defesa alega, de início, que o fato envolvendo os disparos de arma de fogo efetuados diretamente pelo paciente contra a vítima inserem-se no contexto de
legítima defesa
, sendo praticado
“após uma intensa perseguição contra o paciente perpetrada pela vítima, ante uma prévia discussão entre eles, chegando a vítima até mesmo abalroar o veículo da vítima de forma proposital, quando este se encontrava com dois filhos pequenos no seu interior, logo após também uma discussão acalorada por telefone, com troca de ameaças recíprocas.”

No ponto, tem-se que
a excludente de ilicitude não se mostra comprovada de plano
, sobretudo ao se ter em conta as manifestações do Delegado de Polícia e da Magistrada, indicando que,
em tese, mesmo após a fuga da vítima, o réu seguiu atirando, buscando um melhor ângulo para alvejá-la com os disparos de arma de fogo
.

Em segundo lugar, ainda que se admita, apenas por apego ao debate, que a contenda teria sido iniciada pela vítima, é dos autos que a ação do paciente não se limitou a este primeiro momento, sendo
investigada, ainda, uma segunda tentativa de homicídio, efetuada por “pistoleiros”.

Além disto, consta que o agente teria efetuado disparos mesmo após a fuga da vítima.

Em todo caso, observa-se a existência de periclitante animosidade entre o paciente e a vítima, recente a ponto de inspirar cuidados, legitimando a segregação a bem da ordem pública, para a proteção da integridade física desta, diante da reiteração delitiva.

Em relação a esta segunda tentativa de homicídio, o douto Procurador de Justiça levantou a questão segundo a qual
“o decreto prisional, ao invocar risco de reiteração delitiva, apoia-se em investigações paralelas ainda não concluídas e em declarações indiretas, sem lastro probatório mínimo que permita presumir perigo atual ou concreto decorrente da liberdade do favorecido” (id. 341466355 - Pág. 16).

Não obstante, com a máxima vênia, registro que tal entendimento não se harmoniza com o
Enunciado Orientativo número 06,
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assinalando que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Importa esclarecer, outrossim, que a tutela liminar foi concedida pelo então Relator ao fundamento de que não houve descumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas no
habeas
anterior, bem como inexiste qualquer fato novo a demonstrar a necessidade da segregação, reputando a decisão despida de contemporaneidade.

Registrou-se, a propósito, que:

“Todavia, a fundamentação empregada pelo Juízo de origem não indica a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar, limitando-se a reiterar elementos já conhecidos quando da análise do habeas corpus anterior.

(...)

Ademais, a suposição acerca da prática de uma segunda tentativa de homicídio é pautada em anêmica e isolada narrativa da vítima, oriunda de “ouvir dizer”. O paciente sequer foi denunciado no segundo inquérito policial, não havendo, até o momento, elementos suficientes para vincular sua participação nos fatos ocorridos em 17/setembro/2025.

(...)

Cumpre enfrentar, ainda, a manifesta contradição lógica que permeia a decretação da prisão preventiva no exato momento do recebimento da denúncia. Isso porque, se este Tribunal já reconhecera, em momento anterior, a desnecessidade da prisão temporária e a suficiência das medidas cautelares diversas, reputadas adequadas e proporcionais para resguardar as finalidades da persecução penal, com muito maior razão – à míngua de qualquer fato novo – revela-se desarrazoada a imposição da custódia preventiva.”

Com a máxima vênia do respeitado e avalizado entendimento do douto Relator que nos precedeu, quer nos parecer que, no presente caso, deve ser emprestada concretude ao princípio da Confiança no Juiz da Causa, que se encontra no palco dos acontecimentos, e dispõe de meios para aferir a necessidade da segregação.

Assim,
longe de se tratar de nova decretação de prisão preventiva sem novos fundamentos
, há que se ressaltar
importantes diferenças
.

Dá-se, com efeito, que o primeiro
habeas corpus
, como visto, revogou a
prisão temporária
, sobretudo porque
finalizada a investigação
(mesmo apontado, posteriormente, que um dos fatos ainda reclamava maiores investigações), bem como porque
ausente a comprovação de que o agente teria tentado atrapalhar o andamento do Inquérito Policial
.

Ao contrário,
no presente caso
, foi decretada a
prisão preventiva
, com
outros fundamentos
, como visto, a
garantia da ordem pública e da instrução processual em juízo
, a partir de fatos que, apesar de antecederem a concessão do primeiro
habeas
, se deram nos meados de setembro de 2025 (17/09/2025), tratando-se, em princípio e em tese, de
duas tentativas de homicídio praticados contra a mesma vítima
.

Em síntese: enquanto a temporária foi decretada para viabilizar a realização da investigação, a preventiva foi decretada para garantira a ordem pública, a integridade física da vítima e a instrução da ação penal
.

Nesse contexto, ainda que não tenha havido descumprimento das cautelares estabelecidas em substituição à prisão temporária, persiste a conclusão de que a prisão preventiva já era e permanece necessária para a garantia da ordem pública e da instrução da ação penal, independentemente do término do inquérito policial.

Por tais motivos, manifestando, uma vez mais, vênia aos que pensam em sentido contrário, entendo necessária cassação da liminar outrora deferida para denegar a ordem de
habeas corpus
, restabelecendo a prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo.

Dispositivo.

Logo, em dissonância com o parecer, casso a decisão que deferiu a tutela liminar e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
,
restabelecendo
a prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026